Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-21.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021160-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WILMER PEIXOTO DA SILVA - CPF: 062.181.991-34 (APELANTE), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), RAUL CESAR GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 655.609.061-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PASEP - PRESCRIÇÃO DECENAL - TERMO INICIAL - SAQUE INTEGRAL DOS VALORES - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por titular de conta vinculada ao PASEP contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos materiais com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão. O autor alegou que o Banco do Brasil, na condição de administrador da conta, deixou de aplicar a devida correção monetária e teria realizado desfalques, o que só teria sido identificado após análise de extratos. O juízo de origem fixou como termo inicial da prescrição a data do saque integral dos valores (setembro/1999), enquanto o apelante defende que o prazo deveria começar apenas com a ciência inequívoca da lesão, ocorrida em momento posterior, com a obtenção da documentação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de correção em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento de que o prazo prescricional para ações sobre contas do PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

4 - No julgamento do Tema 1.387 (REsp 2.214.879/PE), o STJ consolidou o entendimento de que o saque integral do principal representa o momento em que o titular toma ciência do valor que lhe foi efetivamente pago, configurando, assim, o termo inicial da prescrição.

5 - A adoção da ciência subjetiva e indefinida do prejuízo tornaria a pretensão imprescritível, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

6 - Na hipótese concreta, o saque integral da conta ocorreu em setembro de 1999 e a ação foi proposta somente em maio de 2024, quando já ultrapassado o prazo prescricional de dez anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A pretensão de ressarcimento por desfalques e ausência de correção monetária em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2 - O saque integral dos valores da conta constitui o momento da ciência inequívoca do prejuízo, fixando-se como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

3 - O ajuizamento da ação após o decurso desse prazo implica o reconhecimento da prescrição, independentemente da posterior obtenção de extratos ou microfilmagens.

4 – Recurso desprovido. Mantida a sentença que que reconheceu a prescrição da pretensão autoral/apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILMER PEIXOTO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ser titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e que, ao longo dos anos, o banco réu, na qualidade de administrador, teria deixado de aplicar a devida correção monetária e realizado desfalques, resultando em um saldo irrisório quando do levantamento dos valores.

O juízo a quo entendeu que a pretensão do autor estaria sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial seria a data do último saque, ocorrido em setembro de 1999.

Assim, considerando que a ação foi proposta apenas em 21 de maio de 2024, reconheceu a ocorrência da prescrição.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 328203930), sustentando, que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca da lesão, em aplicação da teoria da actio nata.

Afirma que tal ciência somente ocorreu em momento posterior, com a efetiva obtenção e análise das microfilmagens e extratos detalhados da conta, e não na data do simples saque.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

Recebido o recurso, o relator deferiu o parcelamento do preparo recursal. (id. 330986364).

Devidamente intimado, o Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. (id. 328203933).

Argumentou que o marco inicial da prescrição é, de fato, a data do saque, momento em que o titular toma conhecimento do valor que lhe foi pago e, a partir do qual, poderia ter questionado eventuais diferenças.

Defendeu a correção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O apelante defende que o prazo se inicia com a ciência inequívoca da lesão, que teria ocorrido com a análise dos extratos, enquanto a sentença e o apelado fixam como marco a data do saque dos valores.

A matéria não comporta maiores digressões.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), pacificou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento de danos em contas do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, e que "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

A controvérsia que remanesceu foi justamente a definição do que consistiria essa "ciência comprovada".

Visando à estabilidade e segurança jurídica, a jurisprudência, inclusive do próprio STJ em julgados posteriores, consolidou-se no sentido de que o saque integral dos valores representa o momento em que o titular toma conhecimento do montante que a instituição financeira entende como devido. A partir dessa data, caso discorde da quantia, nasce para ele a pretensão de buscar as diferenças que julgar cabíveis.

Recentemente, o STJ, buscando uniformizar a interpretação sobre o tema, estabeleceu tese no sentido de que o saque é o marco definitivo. Conforme o STJ, REsp 2.214.879/PE, julgado em 10/12/2025:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

(...)

Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial
.

(STJ, RESP 2.214.879/PE, PRIMEIRA SEÇÃO, RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, JULGADO EM 10/12/2025).

Permitir que o titular da conta aguarde indefinidamente para solicitar os extratos e, só então, iniciar a contagem do prazo prescricional, tornaria a pretensão imprescritível, o que é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, segue a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. SAQUE DOS VALORES. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional do PASEP, para condenar o Réu à revisão do saldo da conta vinculada e ao pagamento das diferenças a título de danos materiais. O Apelante alegou, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição e, no mérito, sua ilegitimidade passiva, bem como a ausência de falha na prestação de serviços.

II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas à apreciação judicial são: (i) se a pretensão ao ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do prejuízo, presumivelmente no momento do saque integral dos valores.

4. Constatado que o saque ocorreu em 26/03/1997 e que a ação foi ajuizada apenas em março de 2024, revela-se ultrapassado o prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença reformada para acolher a prejudicial de mérito de prescrição e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: "1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C ódigo Civil.
2.
Quando há saque integral, a ciência inequívoca do desfalque ocorre no momento do saque, constituindo o termo inicial da contagem do prazo prescricional.
"

(TJMG, RAC 5056489-23.2024.8.13.0024, 18ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: LUÍS EDUARDO ALVES PIFANO, JULGADO EM 09/12/2025).

Ainda,

APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da actio nata.

5.
A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

6. No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 12/02/2009, conforme extrato acostado aos autos.

7.
Inexistindo comprovação de que a autora apenas tomou ciência do suposto prejuízo em momento posterior ao saque, resta configurada a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

(TJMT, RAC 1001185-93.2025.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 27/11/2025).

No caso concreto, é incontroverso que o apelante realizou o saque dos valores de sua conta PASEP em setembro de 1999.

Este é, portanto, o marco inicial da contagem do prazo prescricional decenal, que se findou em setembro de 2009.

Tendo a presente ação sido ajuizada somente em 21 de maio de 2024, é manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Destarte, a sentença não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026